Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722517-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MMM PROMOCAO DE VENDAS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio devidamente aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Explico. A parte recorrente interpôs dois recursos, no caso, o presente recurso, contra a decisão de ID 160747257 da origem, e outro (AGI 0722960-34.2023.8.07.0000) contra decisão de ID 159675014 dos autos originários. Ocorre que, em tese, foram utilizados em ambos os recursos a mesma guia e o mesmo comprovante de recolhimento de preparo (Código de barras n. 00190 00009 02941 725018 01725 800179 7 93740000004216). Todavia, sabidamente, deve ser recolhido um preparo para cada recurso. Ressalto que o comprovante de recolhimento apresentado (Código de barras n. 00190 00009 02941 725018 01725 800179 7 93740000004216) foi considerado no AGI 0722960-34.2023.8.07.0000, de modo que deve ser comprovado o contemporâneo recolhimento em relação ao presente recurso. Ressalte-se que, na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo diverso do apresentado no AGI 0722960-34.2023.8.07.0000, com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator